Tribunal: TJBA
Processo: 8074391-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074391-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. A controvérsia teve origem em ação de execução individual decorrente de sentença proferida em ação coletiva. O juízo suscitado declinou da competência, sob o argumento de que a execução deveria tramitar obrigatoriamente no juízo que proferiu a sentença coletiva. O juízo suscitante discordou e instaurou o incidente. II. Questão em discussão A questão central consiste em definir se a execução individual de sentença proferida em ação coletiva atrai a competência do juízo que julgou a demanda originária ou se o feito deve ser submetido à regra da livre distribuição. III. Razões de decidir A jurisprudência desta Seção orienta que a execução individual de sentença proferida em ação coletiva constitui um processo autônomo. A regra de prevenção prevista no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil não se aplica às execuções individuais de ações coletivas. A vinculação de todas as execuções individuais ao juízo que proferiu a sentença coletiva geraria uma sobrecarga inviável para a unidade judiciária, o que prejudicaria a efetividade e a rapidez da prestação jurisdicional. Uma vez distribuída a execução individual por sorteio para uma vara competente, este juízo torna-se o responsável pelo processamento e julgamento do feito. IV. Dispositivo Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado. Dispositivos relevantes citados: Artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8074391-95.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o MM Juízo da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR